Tribunal: TJMT
Processo: 1036639-30.2019.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036639-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROSELI CRISTINA ANADAO - CPF: 457.168.462-20 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. APELAÇÃO CÍVEL. INVALIDEZ PERMANENTE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. ERRO NA APLICAÇÃO DA TABELA OFICIAL. LESÃO NO QUADRIL ESQUERDO. REPERCUSSÃO INTENSA. PERCENTUAL CORRETO DE 25% SOBRE O VALOR MÁXIMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais). A sentença reconheceu o nexo causal e a invalidez permanente, mas aplicou percentual de 20% sobre o valor máximo indenizável.

2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para majoração do valor da condenação; (
ii
) aplicação do percentual correto de 25% conforme tabela oficial da SUSEP para lesões no quadril; e (
iii
) majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber qual o percentual correto a ser aplicado na tabela oficial do seguro DPVAT para lesões no quadril esquerdo com repercussão intensa de 75%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O laudo pericial médico judicial concluiu pela existência de nexo causal entre o acidente e a lesão, atestando invalidez parcial e permanente com diagnóstico de fratura de acetabular com trauma na sínfise púbica e ruptura de adutor magno esquerdo, definida como de repercussão intensa (75%) em quadril esquerdo.

5. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez, conforme Súmula n. 474 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A tabela oficial de valores do seguro DPVAT estabelece para a categoria "Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo" o percentual de 25% do valor máximo indenizável de R$ 13.500,00, resultando no montante base de R$ 3.375,00.

7. O magistrado de primeiro grau aplicou erroneamente o percentual de 20%, quando a prova pericial demonstrou especificamente comprometimento do quadril esquerdo, situação que se enquadra na categoria específica prevista na tabela com percentual de 25%.

8. Aplicando-se o grau de intensidade de 75% apurado na perícia médica sobre o valor base correto de R$ 3.375,00, resulta no montante de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROSELI CRISTINA ANADAO contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, registrada sob o n. 1036639-30.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais).

Na origem, a parte autora, ROSELI CRISTINA ANADAO, ajuizou a presente ação de cobrança, na qual narra que, em 10/dezembro/2017, foi vítima de acidente de trânsito que lhe ocasionou invalidez permanente. Afirma que requereu administrativamente a indenização do seguro DPVAT, porém o pedido foi negado por ausência de documentação complementar. Postula a condenação da ré ao pagamento da indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além das custas processuais e honorários advocatícios. (id. 313604947 e 313604948).

Em contestação, a ré, SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., arguiu, preliminarmente, a necessidade de adequação do valor da causa. No mérito, sustentou a ausência de provas da invalidez permanente alegada, bem como a inexistência de nexo causal entre o dano e o acidente de trânsito. Subsidiariamente, requereu que, em caso de condenação, o valor da indenização seja fixado de forma proporcional ao grau da invalidez, e que os juros de mora e a correção monetária observem os termos iniciais corretos. (id. 28747047).

A parte autora apresentou impugnação à contestação (id. 29517309).

Em decisão saneadora, o juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar arguida, fixou os pontos controvertidos e deferiu a produção de prova pericial (id. 107443428).

O laudo pericial concluiu pela existência de nexo causal entre o acidente e a lesão, atestando que a autora apresenta invalidez parcial e permanente. O perito diagnosticou "fratura de acetabular com trauma na sínfise púbica e ruptura de adutor magno esquerdo", o que determinou sequela definitiva com dano anatômico e funcional no quadril esquerdo, definida como de repercussão intensa (75%). (id. 313605392).

A parte autora manifestou concordância com o laudo pericial (id. 313605403).

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. O magistrado, com base no laudo pericial, reconheceu o nexo de causalidade e a invalidez permanente da autora. Para o cálculo da indenização, consignou que a invalidez parcial permanente em membro inferior (quadril esquerdo) corresponde a um percentual de 20% (vinte por cento) do valor máximo indenizável. Aplicou sobre este percentual o grau de 75% (setenta e cinco por cento) apurado na perícia, resultando no valor de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais). Condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). (id. 313605406).

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação. Sustenta que a sentença cometeu erro crasso na quantificação das lesões. Alega que, conforme a tabela da SUSEP, a perda completa da mobilidade de um quadril corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do teto indenizatório, que resulta em R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). Defende que, ao aplicar o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) referente à repercussão intensa, apurado no laudo pericial, sobre o valor correto de R$ 3.375,00, a indenização devida seria de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Requer a reforma da sentença para majorar o valor da condenação e, consequentemente, dos honorários de sucumbência. (id. 313605407).

Em contrarrazões, a seguradora apelada pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença. Argumenta que o cálculo realizado pelo juízo de origem está correto e em conformidade com a legislação aplicável e a prova pericial produzida nos autos, não havendo que se falar em erro na quantificação da indenização. (id. 313605417).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de apelação foi interposto tempestivamente, conforme se verifica dos autos, atendendo aos requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil. A parte apelante possui legitimidade recursal e interesse em recorrer, considerando a sucumbência parcial experimentada na sentença de primeiro grau.

A questão central do presente recurso reside na correta aplicação da tabela de valores do seguro DPVAT para quantificação da indenização devida à apelante, considerando o grau de invalidez permanente apurado no laudo pericial.

Conforme documentado nos autos, o laudo pericial médico judicial, elaborado pelo Dr. Roberto Gomes de Azevedo, perito nomeado pelo juízo, concluiu de forma categórica que a apelante apresenta "invalidez parcial e permanente definida como intensa 75% em quadril esquerdo". O expert médico diagnosticou "fratura de acetabular com trauma na sínfise púbica e ruptura de adutor magno esquerdo", lesões que determinaram "sequela definitiva com dano anatômico e funcional definida como intensa 75% em quadril esquerdo".

A prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui elemento probatório de elevada credibilidade técnica, especialmente quando não impugnada adequadamente pelas partes. No caso em análise, a seguradora apelada não apresentou quesitos específicos nem contestou tecnicamente as conclusões periciais, limitando-se a requerer esclarecimentos que não foram atendidos pelo perito.

A controvérsia específica centra-se na interpretação e aplicação da tabela oficial de valores do seguro DPVAT. Conforme a documentação acostada aos autos, a tabela estabelece diferentes categorias de lesões com seus respectivos percentuais indenizatórios.

Para a lesão diagnosticada no caso concreto - comprometimento do quadril esquerdo, a tabela prevê na categoria "Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo" o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo indenizável de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), resultando no montante base de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

O magistrado de primeiro grau, contudo, aplicou erroneamente o percentual de 20% (vinte por cento), classificando a lesão como "invalidez parcial permanente total de membro inferior", quando a prova pericial demonstrou especificamente comprometimento do quadril esquerdo, situação que se enquadra na categoria específica prevista na tabela com percentual de 25%.

Estabelecido o percentual base correto de 25%, deve-se aplicar o grau de intensidade apurado na perícia médica. O laudo pericial concluiu que a invalidez apresenta repercussão "intensa", correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) na escala de graduação da tabela DPVAT.

A metodologia de cálculo consiste em aplicar o percentual de intensidade (75%) sobre o valor base correspondente à categoria da lesão (25% de R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00), resultando no montante de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez" (Súmula 474 do STJ). Tal orientação harmoniza-se com o princípio da proporcionalidade, assegurando que a indenização corresponda efetivamente à extensão do dano sofrido pela vítima.

A aplicação correta da tabela oficial constitui imperativo legal, não podendo o julgador dela se afastar sem fundamentação técnica adequada. A perícia médica judicial, ao constatar invalidez de repercussão intensa em 75%, forneceu os elementos técnicos necessários para a correta quantificação indenizatória.

A análise conjunta da prova pericial e da tabela oficial de valores demonstra que a sentença recorrida incorreu em erro material ao aplicar percentual inferior ao previsto para a categoria específica da lesão diagnosticada. O comprometimento do quadril esquerdo, com repercussão intensa de 75%, enquadra-se na categoria que prevê percentual base de 25% do valor máximo indenizável, e não 20% como aplicado pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para reformar parcialmente a sentença recorrida, mantendo o reconhecimento do nexo causal e da invalidez permanente, mas majorando o valor da condenação para R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescido de juros e correção monetária nos termos fixados na sentença de origem.

Condeno a seguradora apelada ao pagamento das custas recursais e majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), considerando a sucumbência e o grau de zelo profissional demonstrado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026